Tribunal: TJBA
Processo: 8035573-42.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARINEIS FREITAS CERQUEIRA
Órgão julgador: MARINEIS FREITAS CERQUEIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8035573-42.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CLEIDE SANTANA DA SILVA

Advogado(s)
:
VICTOR MIGUEL CARVALHO SANCHES

APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II

Advogado(s)
:
THIAGO MAHFUZ VEZZI

ACORDÃO

EMENTA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO CONTRA ACÓRDÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CESSÃO DE CRÉDITO. DÉBITO ORIGINÁRIO DE CARTÃO DE CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO QUANTO À ANÁLISE PROBATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO INTRÍNSECO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

- Embargos de declaração opostos pela consumidora contra acórdão proferido em Apelação Cível que manteve a sentença de improcedência, reconhecendo a regularidade da negativação de débito cedido ao Fundo de Investimento Apelado, originário de contrato de cartão de crédito.

II. Questão em discussão

- A questão em discussão consiste em determinar se o Acórdão da Apelação Cível padece de contradição interna ao reconhecer a existência da dívida e a legitimidade da negativação com base em Termo de Cessão, faturas e telas de sistema, a despeito da ausência de contrato físico assinado ou gravação de adesão ao serviço.

III. Razões de decidir

- Restou demonstrada a origem da dívida e a cessão de crédito por meio de variada documentação, que, examinada em conjunto, foi considerada suficiente para comprovar a relação jurídica e a inadimplência da devedora.

- A rejeição da pretensão autoral no acórdão anterior fundou-se na livre valoração motivada do conjunto probatório, concluindo pela suficiência dos documentos eletrônicos e da comprovação da cessão para afastar a alegação de inexistência de débito.

- A ausência de contrato assinado ou gravação não invalida o conjunto probatório fornecido pelo credor cessionário que, nos termos da lei processual, desincumbiu-se do ônus de provar a existência da relação jurídica negada pelo consumidor.

- A contradição apta a ensejar a modificação do julgado deve ser intrínseca ao dispositivo e à fundamentação, não se confundindo com o mero inconformismo da parte com o resultado desfavorável ou com a inadequação da prova alegada que já foi superada pelo crivo do Colegiado.

IV. Dispositivo e tese

- Embargos de Declaração rejeitados, mantendo-se integralmente o Acórdão proferido.

Tese de julgamento
: "1. Não se configura a contradição do julgado quando o entendimento adotado está solidamente fundamentado na valoração das provas e a inconformidade da parte recorrente repousa unicamente na pretensão de rediscussão do mérito. 2. A suficiência do conjunto probatório, que incluiu Termo de Cessão de Crédito, faturas e registros sistêmicos, é apta a comprovar o vínculo obrigacional e a inadimplência, afastando a ilicitude da negativação."

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 994, IV, 1.022, 1.023, § 2º; CC, art. 286, 290.

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração opostos por
CLEIDE SANTANA DA SILVA
em face do Acórdão prolatado na Apelação Cível n.
8035573-42.2023.8.05.0001
, em que é Embargado o
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDIT
Ó
RIOS N
Ã
O PADRONIZADOS NPL II.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER e REJEITAR
os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.